Tribunal: STF
Processo: HC 185948
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus”  (HC 572.495/GO), indeferiu, liminarmente, o “writ” lá ajuizado.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência sobre a execução penal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 5º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (‘sursis’) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias (…).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    É preciso salientar, no entanto, que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao indeferir o pedido de medida liminar em “habeas corpus” lá deduzido, justificou as razões pelas quais não acolheu o pleito de prisão domiciliar, pois “(...) embora o paciente afirme que é portador de doenças graves e conta com 66 anos de idade, não se verifica dos autos qualquer documentação a esse respeito, não restando demonstrado que o paciente tem problemas respiratórios ou comorbidades graves".
    Nesse sentido, também, vale destacar a decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, que, pelos mesmos fundamentos, indeferiu liminarmente o “writ” constitucional lá impetrado:
    “Na espécie, o Juiz de primeiro grau, ao negar o pedido de prisão domiciliar, consignou o seguinte:
    ‘[...]
    Nesta toada, registra-se que, em 23 de março do corrente ano, este magistrado, atento às necessidades das pessoas privadas de liberdade e à recomendação do CNJ, enviou ofício ao Diretor-Ceral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás e ao Coordenador Regional da 6 Coordenação Regional Prisional requisitando imediata adoção de providência para a garantia da integridade física e a saúde das pessoas privadas de liberdade, especialmente os presos que se encontram no grupo de risco de contaminação pelo Ct)VID-19, recomendando, ainda, a elaboração e adoção de plano de contingência para o tratamento e enfrentamento da propagação do COVID-19 no sistema prisional de Rio Verde.
    Desta forma, percebe-se que providências estão sendo adotadas para que a propagação do COVID-19 no interior dos estabelecimentos prisionais de Rio Verde não ocorra de forma a colocar as pessoas privadas de liberdade em situação de maior vulnerabilidade que as pessoas não privadas de liberdade.
    Assim, em conclusão, este magistrado entende que o simples fato de pessoas presas estarem no grupo de risco de contaminação do COVID-19 não enseja a sua automática colocação em liberdade ou prisão domiciliar, devendo, por outro lado, ser adotadas medidas para conter e evitar a propagação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais, bem como medidas que visem proteger as pessoas incluídas no grupo de risco, responsabilidade que recai sobre o Estado, especialmente ao Poder Executivo.
    Além disso, medidas excepcionais, tal corno a ora sob análise – concessão de prisão domiciliar –, devem ser bem apreciadas e ponderadas caso a caso sob pena de, em última análise, colocar em risco, a ordem pública, infringindo, assim o direito à segurança pública, além de frustrar os fins da execução penal.
    E no presente caso, nota-se que o sentenciado cumpre, atualmente, 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de pena em razão de, ao menos, 10 (dez) condenações em feitos distintos por crimes, em linhas gerais, contra a ordem tributária, econômica, contra o sistema financeiro.
    Imperioso consignar, ainda que, tal como bem fundamentado na acima – para fins de homologação do PAD –, o sentenciado se encontrava foragido desde o ano de 2013, só tendo sido recapturado em 2020.
    A meu sentir, os fatos são suficientes para se verificar a alta periculosidade do agente e o risco de colocá-lo em regime de prisão domiciliar.
    Feitas essas considerações, registro que, apesar de Aires Neto Campos Ferreira, em principio, se enquadrar no grupo de risco para infecção pelo COVTD-19, não se pode olvidar que também é considerado apenado de alta periculosidade – prática reiterada de crimes contra a ordem tributária, econômica, contra o sistema financeiro e réu considerado foragido desde o ano de 2013 só recapturado em 2020 (fls. 16-17, ...).’
    O Desembargador relator do ‘writ’ impetrado na origem indeferiu a medida de urgência, pois ‘embora o paciente afirme que é portador de doenças graves e conta com 66 anos de idade, não verifica-se dos autos qualquer documentação a esse respeito, não restando demonstrado que o paciente tem problemas respiratórios ou comorbidades graves’ (fl. 37).
    É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
    De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado.
    Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.
    Todavia, diante das considerações postas pelas instâncias de origem, de que, conquanto seja o paciente idoso e portador de doenças cardiorrespiratórios, não há comprovação de que seja ele portador do coronavírus nem de que haja desenvolvido a Covid-19. O Juízo das execuções homologou a falta grave (fuga) e operou os consectários da sanção e entendeu que os riscos da pandemia, apesar de reais, não podem gerar a soltura automática do apenado.
    Logo, não identifico ilegalidade manifesta na decisão impugnada. Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal ‘a quo’.
    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o recurso ‘habeas corpus’.” (grifei)
    Ressalte-se, ainda, que a parte impetrante não demonstrou, para além de qualquer dúvida razoável, que a administração da penitenciária a que se acha recolhido o ora paciente deixou de implementar, em estrita observância às diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, regras e procedimentos a fim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 no respectivo estabelecimento prisional, como, p. ex., a disponibilização, nessa mesma unidade, de assistência médica e hospitalar às pessoas privadas de liberdade e/ou a adoção das medidas sanitárias cabíveis e adequadas. 
    Na realidade, a decisão emanada do Juízo de Execuções Penais deixou expressamente consignado que “providências estão sendo adotadas para que a propagação do COVID-19 no interior dos estabelecimentos prisionais de Rio Verde não ocorra de forma a colocar as pessoas privadas de liberdade em situação de maior vulnerabilidade que as pessoas não privadas de liberdade”, valendo referir, no ponto, fragmento da decisão desse ilustre magistrado:
    “Nesta toada, registra-se que, em 23 de março do corrente ano, este magistrado, atento às necessidades das pessoas privadas de liberdade e à recomendação do CNJ, enviou ofício ao Diretor-Ceral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás e ao Coordenador Regional da 6ª Coordenação Regional Prisional requisitando imediata adoção de providência para a garantia da integridade física e a saúde das pessoas privadas de liberdade, especialmente os presos que se encontram no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19, recomendando, ainda, a elaboração e adoção de plano de contingência para o tratamento e enfrentamento da propagação do COVID-19 no sistema prisional de Rio Verde.
    Desta forma, percebe-se que providências estão sendo adotadas para que a propagação do COVID-19 no interior dos estabelecimentos prisionais de Rio Verde não ocorra de forma a colocar as pessoas privadas de liberdade em situação de maior vulnerabilidade que as pessoas não privadas de liberdade.
    Assim, em conclusão, este magistrado entende que o simples fato de pessoas presas estarem no grupo de risco de contaminação do COVID-19 não enseja a sua automática colocação em liberdade ou prisão domiciliar, devendo, por outro lado, ser adotadas medidas para conter e evitar a propagação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais, bem como medidas que visem proteger as pessoas incluídas no grupo de risco, responsabilidade que recai sobre o Estado, especialmente ao Poder Executivo.” (grifei)
    Não constitui demasia relembrar que as informações oficiais prestadas por órgãos estatais revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris).
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade e de legitimidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 86/212 – RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações oficiais prestadas por autoridade estatal:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção 'juris tantum' de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS.
    – As informações que a autoridade apontada como coatora prestar em mandado de segurança, bem assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu ofício, revestem-se de presunção relativa ('juris tantum') de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova juridicamente  idônea, em sentido contrário, que as desautorize. Doutrina. Precedentes. Declaração subscrita por agente público  atestando a ciência inequívoca, pelo impetrante, do início dos trabalhos de vistoria. Presunção de veracidade não elidida no caso em exame. (...).”
    (MS 24.307/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o afastamento – sempre excepcional – da Súmula 691/STF.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o que se contém no Enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator